Tribunal: TJDFT
Processo: 0705113-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MERA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIAS JÁ APRECIADAS E ATINGIDAS PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Ante a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada anteriormente pelo Distrito Federal, que foi rejeitada e, com isso, a confirmação dos cálculos apresentados pela Exequente/Agravada, verifica-se que os cálculos da Contadoria Judicial, no presente momento processual, são mera atualização do débito, em conformidade com o que fora exaustivamente discutido nos autos.
2 – Em face de os cálculos serem mera atualização do débito, forçoso reconhecer que eventuais discussões sobre índices, metodologia e excesso de execução, mesmo que fossem de ordem pública, encontram-se sob o manto da coisa julgada, cabendo, no caso, apenas a discussão sobre eventuais erros de cálculos quanto à atualização nos moldes determinados anteriormente e quanto ao que fora decidido pela decisão em que se rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e pelo acórdão em que se negou provimento ao Agravo Interno manejado contra tal decisão.
3 – A mera leitura da impugnação aos cálculos da Contadoria Judicial apresentada pelo Executado/Agravante não deixa dúvidas de que a parte se limitou a afirmar que não concordava com os cálculos, porém não apontou em que consistiam eventuais equívocos e muito menos o valor que entendia como correto, nada requerendo quanto ao tema em seu pedido. Não foi cumprido, pois, o estatuído no artigo 535, § 2o, do Código de Processo Civil, já que, como constou da decisão agravada, descabida qualquer argumentação daquele, pois sua intenção seria impugnar os cálculos nos moldes da documentação que juntou com a referida impugnação, em que o Setor Técnico que assessora o Devedor busca rediscutir os termos da decisão já transitada em julgado.
Agravo Interno desprovido.